Tribunal: TJSP
Processo: 2109990-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Elementos indicativos de capacidade econômica – No caso de empresa sob firma individual, o patrimônio da sócia se confunde com o da empresa – Os documentos colacionados aos autos, por sua vez, contradizem a alegada hipossuficiência, demonstrando a possibilidade daquela de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Elementos indicativos de capacidade econômica – No caso de empresa sob firma individual, o patrimônio da sócia se confunde com o da empresa – Os documentos colacionados aos autos, por sua vez, contradizem a alegada hipossuficiência, demonstrando a possibilidade daquela de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109990-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes
MARLENE CAMILO DE MORAIS SILVA e MARLENE CAMILA DE MORAIS
SILVA - ME, são agravados SUELI APARECIDA DE LIMA e S.A.
CONTABILIDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109990-91.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2109990-91.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravantes: Marlene Camilo de Morais Silva e Marlene Camila de Morais Silva ME
Agravadas: Sueli Aparecida de Lima e S.A. Contabilidade
Voto no 25.068
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

JUSTIÇA
GRATUITA

Elementos indicativos de capacidade econômica
No caso de empresa sob firma individual, o
patrimônio da sócia se confunde com o da
empresa
Os documentos colacionados aos
autos, por sua vez, contradizem a alegada
hipossuficiência, demonstrando a possibilidade
daquela de arcar com as custas processuais sem
prejuízo
da
própria
subsistência

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE CAMILO DE MORAIS SILVA e MARLENE CAMILA DE MORAIS
SILVA
ME, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória que movem em face de SUELI APARECIDA DE LIMA e S.A.
CONTABILIDADE, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Franca, Dr. Humberto Rocha, que
lhe indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça às agravantes.
Sustenta a agravante que não possui condições
de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e que
no processo não há nenhum elemento indicativo de capacidade econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109990-91.2020.8.26.0000
3
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, isento de preparo.
Tramitou com a concessão do efeito suspensivo
pleiteado, porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados à mesa.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da justiça gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do novel Código de Processo
Civil, positivou-se o entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido de
que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma presunção iuris
tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, somente pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109990-91.2020.8.26.0000
4
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser intimada para comprovar de maneira efetiva a
existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
Trata-se, justamente, do caso dos autos, cujas
circunstâncias denotam a existência de elementos indicativos de capacidade
econômica.
Primeiramente, deve-se destacar que, conforme
entendimento da doutrina e da jurisprudência, a empresa individual é mera
ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de
comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma
empresa individual se confunde com o de seu titular. Nesse contexto, tem-se
que a empresa individual, embora para fins tributários seja considerada
pessoa jurídica, fora desse plano confunde-se com a própria pessoa física do
empresário.
É de CARVALHO DE MENDONÇA a lição:
“Usando uma firma para exercer o comércio o seu nome civil para atos civis,
o comerciante, pessoa natural, não se investe de dupla personalidade; por
outra, não há duas personalidades, uma civil e outra comercial. As
obrigações contraídas sob a firma comercial ligam a pessoa civil do
comerciante e vice versa. A firma do comerciante singular gira em círculo
mais estreito que o nome civil, pois designa simplesmente o sujeito que
exerce a profissão mercantil. Existe essa separação abstrata, embora os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109990-91.2020.8.26.0000
5
dois nomes se apliquem à mesma individualidade. Se, em sentido particular,
uma é o desenvolvimento da outra, é, porém, o mesmo homem que vive ao
mesmo tempo a vida civil e a vida comercial”. (Tratado de Direito Comercial
brasileiro, Vol. II, Livro I. 6a ed., Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 1957,
pp. 166-167)
Nesse mesmo sentido já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INTEGRAÇÃO
DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS PENHORA DE BENS DE FIRMA
INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO TRIBUNAL A QUO
QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS
BENS IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE.
Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos a firma
individual por meio de parâmetro percentual.
(...)
2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural
atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a
titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a
pessoa natural titular da firma individual. Precedentes.
(...)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
para afastar a limitação percentual da penhora. (REsp no 1.355.000/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.10.2016)
Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de cheque, proposta,
em nome próprio, pelo titular da empresa individual em favor de quem o
cheque foi passado. Legitimidade. Prescrição. Ausência de impugnação
específica de um dos argumentos utilizados pelo acórdão recorrido. Súmula
283/STF. Correção monetária. Honorários advocatícios.
- A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa
individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a
praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o
patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de
modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109990-91.2020.8.26.0000
6
dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica. Precedente.
(...)
Recurso especial não conhecido. (REsp 487.995/AP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 20.04.2006)
E, no caso, conforme se depreende dos
documentos colacionados às fls. 308/396, a empresária possui patrimônio que
não se coaduna com a alegada situação de necessidade.
Estes revelam, com efeito, que a despeito da
ausência de vínculo formal de emprego e da dispensa da obrigação de
declaração de imposto de renda, o núcleo familiar possui gastos elevados,
especialmente no cartão de crédito, ainda que se considere que parte destes é
proveniente de cartão adicional alegadamente pertencente ao irmão da
agravante.
Verifica-se ainda que a despeito de o marido da
agravante declarar o recebimento de pró-labore equivalente a um salário
mínimo, sua conta bancária é guarnecida por constantes depósitos, a denotar
certa confusão patrimonial com a mercearia que lhe pertence, cuja situação
econômica não é desfavorável.
Em suma, os documentos colacionados aos
autos contradizem a alegada hipossuficiência, demonstrando a possibilidade
de as agravantes arcarem com as custas processuais sem prejuízo da própria
subsistência.
Deve-se destacar, ainda, que o valor atribuído à
causa não ocasiona o recolhimento de custas de elevada monta.
Assim, na ausência de motivos que justifiquem a
reforma da decisão recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2109990-91.2020.8.26.0000
7
adotado em Primeiro Grau.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator